Tribunal: TJES
Processo: 0000250-44.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000250-44.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RIQUELME LOPES DIAS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BIS IN IDEM
AFASTADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por Riquelme Lopes Dias contra sentença que condenou o réu pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13) e o absolveu dos delitos de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). A Defesa alegou preliminar de incompetência do juízo e pleiteou, no mérito, a redução da pena-base. O Ministério Público buscou a condenação pelos delitos da Lei de Drogas, com aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são:
(i) se há nulidade decorrente da suposta prevenção da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES;
(ii) se a dosimetria da pena pelo crime de organização criminosa deve ser revista por suposto bis in idem na valoração da culpabilidade;
(iii) se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(iv) se é aplicável a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência por prevenção foi rejeitada por configurar nulidade relativa não arguida oportunamente e sem demonstração de prejuízo (art. 563, CPP; Súmula 706/STF).
4. A dosimetria da pena foi mantida. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, com base em elementos concretos como posição estratégica do réu na organização criminosa e sua atuação como elo entre líderes presos e comparsas em liberdade.
5. O recurso ministerial foi provido. O conjunto probatório, mesmo sem apreensão de drogas, comprovou o tráfico e a associação estável e permanente ao tráfico, por meio de interceptações e documentos apreendidos.
6. A tese de bis in idem entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico foi afastada, por se tratarem de delitos autônomos e com objetos jurídicos distintos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. Reconhecida a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, diante da vinculação das condutas com ordens emanadas de dentro do sistema prisional, conforme demonstrado pelos “catuques” apreendidos com o réu.
8. Pena definitiva fixada em 13 anos, 5 meses e 19 dias de reclusão e 1.474 dias-multa, com regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000250-44.2024.8.08.0050

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RIQUELME LOPES DIAS

APELADOS: RIQUELME LOPES DIAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Tratam os autos de
Apelações Criminais
interpostas, de forma recíproca, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RIQUELME LOPES DIAS
, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES.

O
decisum
condenou o réu
RIQUELME LOPES DIAS
pela prática do crime de
Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
(art. 2º da Lei nº 12.850/2013), ao passo que o absolveu dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

O
Ministério Público Estadual
interpôs sua Apelação Criminal (ID 15738621), pugnando pela
reforma da Sentença
na parte absolutória.

As razões ministeriais sustentam a necessidade de condenação do Apelado também pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/06), com o reconhecimento, ainda, da majorante prevista no
art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
.

Por sua vez, o réu
RIQUELME LOPES DIAS
interpôs sua Apelação Criminal (ID 15738623), requerendo, em sede preliminar, o reconhecimento da
incompetência
do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, alegando a prevenção do juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Pleiteia, por conseguinte, a anulação da Sentença e a remessa dos autos ao juízo que entende ser o competente.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, a Defesa técnica busca a
correção da pena-base
imposta, com o
decote da valoração negativa da culpabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões ao apelo ministerial (ID 15738622), a Defesa de
RIQUELME LOPES DIAS
pugnou pelo
não provimento
do recurso do
Parquet
e pela
manutenção integral da Sentença
, alegando, em essência, que a incidência cumulativa dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico é vedada, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Posteriormente, o
Ministério Público
manifestou-se em relação ao apelo defensivo (ID 15738627), requerendo o
conhecimento
do recurso de RIQUELME LOPES DIAS e, no mérito, seu
total improvimento
.

Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça em sede de Parecer (ID 16229752), manifestando-se pela rejeição da preliminar de incompetência por prevenção, bem como pela manutenção da dosimetria fixada para o crime de organização criminosa.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na denúncia que, as autoridades passaram a monitorar atividades relacionadas à organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, voltada à prática sistemática de tráfico de drogas, posse e comércio de armas de fogo, lavagem de capitais e outros delitos correlatos, com atuação estruturada e permanente na Região Metropolitana da Grande Vitória.
No curso das investigações, especialmente após o afastamento do sigilo telemático de investigados em operação anterior, foram identificados elementos que apontavam a participação do acusado Riquelme Lopes Dias, conhecido como “Argentino”, nas ações da referida facção criminosa.

Restou demonstrado que, a partir de outubro de 2023, em datas não precisamente delimitadas, o acusado passou a integrar de forma estável e contínua a organização criminosa PCV, recebendo ordens de membros hierarquicamente superiores entre eles seu genitor, William da Silva Dias, vulgo “Ciclone”, já recolhido ao sistema prisional e atuando na interlocução com demais integrantes em liberdade.

Nesse período, o réu assumiu tarefas ligadas ao gerenciamento do tráfico, incluindo repasse de informações, aquisição e distribuição de entorpecentes, transmissão de determinações internas e organização logística da atividade ilícita em área dominada pela facção, contribuindo para a manutenção e expansão das ações criminosas.

As conversas extraídas de aplicativos de mensagens, bem como manuscritos apreendidos (“catuques”), revelam tratativas sobre compra de drogas, divisão territorial, administração de lucros, cobrança de valores e articulações referentes ao comércio ilícito, evidenciando sua ciência, voluntariedade e adesão ao esquema.

As diligências, ainda, demonstraram que o acusado se valia de vínculos familiares, da influência exercida pelo pai dentro da facção e da proximidade com demais integrantes para facilitar a comunicação entre presos e comparsas em liberdade, favorecendo o funcionamento do grupo.

Diante desse conjunto probatório, concluiu-se que o réu associou-se de maneira consciente, estável e duradoura ao PCV, contribuindo para a prática reiterada de tráfico de drogas e para o fortalecimento estrutural da organização criminosa.

Pois bem.

Preliminar - incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, em razão da prevenção da 5ª Vara Criminal de Vitória, requerendo a anulação da Sentença e a remessa dos autos ao juízo que considera competente.

Contudo, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar.

Conforme reiteradamente assentado na jurisprudência pátria, a inobservância da competência por prevenção não configura nulidade absoluta, mas sim nulidade relativa.

Eis a jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da Súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". 2. A inobservância da competência firmada por prevenção gera nulidade relativa, que deve ser reconhecida somente quando arguida no momento adequado e demonstrado o prejuízo para a defesa. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1586867 RR 2019/0281646-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)”

Nesse sentido, o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 706 é claro: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.”.

A nulidade relativa impõe sua arguição no momento processual oportuno, sob pena de preclusão e consequente prorrogação da competência, o que,
in casu
, deveria ter ocorrido na fase da resposta à acusação, não o fazendo, a matéria resta preclusa.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, ou seja, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, a d. Defesa não logrou demonstrar o concreto prejuízo sofrido que maculasse o devido processo legal e o contraditório.

Dessa forma, a competência da 3ª Vara Criminal de Viana/ES encontra-se prorrogada, e a preliminar de incompetência deve ser rejeitada.

MÉRITO

I – DO APELO DEFENSIVO

Subsidiariamente, a d. defesa requer a correção da pena-base fixada para o crime de organização criminosa.

Aduz a defesa que a valoração negativa da culpabilidade baseada na conexão da organização com outras facções independentes é elemento inerente ao tipo penal, configurando
bis in idem.

Pois bem.

Conforme se extrai da Sentença, a r. Juíza
a quo
valorou a culpabilidade como elevada, por se tratar de “organização criminosa que mantém conexão com outras organizações criminosas independentes”.

É sabido que a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, sopesando o maior ou menor grau de censura do comportamento do réu, que pode ser agravado por elementos que extrapolem o tipo penal.

O fato de a organização criminosa (PCV) manter vínculos de cooperação com outras organizações criminosas independentes constitui circunstância concreta que evidencia a maior gravidade da conduta do agente e o plus de reprovabilidade social, expandindo o alcance e o potencial lesivo das atividades ilícitas.

Tal elemento não se confunde com o núcleo do tipo penal de organização criminosa que exige apenas a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada para a prática de infrações penais, configurando fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Ademais, o Apelante
Riquelme Lopes Dias
não figurava como mero integrante de base, mas sim em função estratégica de intermediação entre os líderes presos e os comparsas em liberdade, assegurando a comunicação e a execução das ordens da facção.

Essa posição hierárquica diferenciada e a maior responsabilidade funcional potencializam a reprovabilidade de sua conduta, afastando a alegação de
bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a valoração negativa da culpabilidade quando o agente ocupa posição de destaque ou o contexto da organização demonstra elevada periculosidade.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A valoração negativa da culpabilidade no crime de associação para o tráfico foi fundamentada na posição de destaque do agravante na organização criminosa, não configurando
bis in idem
.(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2820175 RJ 2024/0467350-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

A fixação da pena-base encontra-se dentro da margem da discricionariedade vinculada do Juízo a quo, não se resumindo a mero cálculo aritmético.

Havendo fundamentação idônea em, pelo menos, uma das circunstâncias judiciais, é cabível a fixação da pena acima do mínimo legal.

A pena – base estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa demonstra-se proporcional e razoável frente a gravidade concreta da conduta.

Desta forma, a Sentença deve ser mantida, porquanto a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos ditames do art. 59 do Código Penal.

II – DO APELO MINISTERIAL

O ministério Público requer a condenação do ora apelado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão plenamente demonstradas nos autos, notadamente pelas interceptações telemáticas e pelos "catuques" (bilhetes de comando) que revelam a atuação do Apelado RIQUELME LOPES DIAS na gestão, distribuição e comando das atividades ilícitas de venda de entorpecentes no âmbito do Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Embora não tenha havido a apreensão de substância entorpecente em poder do réu, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica, por si só, a absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas puderem ser comprovadas por outros elementos probatórios robustos.

Eis a jurisprudência:

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. (STF - AgR HC: 176827 TO - TOCANTINS 0030806-65 .2019.1.00.0000, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-151 18-06-2020)

Os autos demonstram que Riquelme exercia o domínio funcional do fato, praticando os verbos nucleares do tipo penal, tais como "fornecer" e "gerir" a atividade ilícita.

O acervo probatório demonstra inequivocamente que o Apelado era peça central na estrutura do PCV, atuando na logística e na gestão dos pontos de venda de drogas, circunstância que, por si só, se adequa ao tipo do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, impõe-se a condenação de RIQUELME LOPES DIAS pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

A prova documental extraída do celular, contendo negociações explícitas de drogas, fotografias de entorpecentes e armamentos, somada aos
catuques
e ao contexto da investigação, comprova a
finalidade mercantil
da conduta, caracterizando, com densidade probatória, também o crime de
associação para o tráfico
(art. 35).

O réu atuava como
elo de comunicação e gestor
, o que demonstra sua
participação estável e permanente
no grupo voltado ao tráfico, preenchendo o requisito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Outrossim, não há
bis in idem
na condenação por Associação para o Tráfico (art. 35 da lei 11.343/06) e Organização Criminosa (art. 2° da Lei12.850/13).

A jurisprudência consolidada afasta tal alegação, pois se trata de crimes autônomos com bens jurídicos e elementos subjetivos distintos, sendo plenamente possível o concurso material.

Eis a jurisprudência do STJ:

“ (...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2673259 AL 2024/0224566-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2024)”

O delito de associação para o tráfico possui finalidade específica (crimes de drogas), enquanto o crime de organização criminosa exige maior sofisticação, estrutura e divisão de tarefas, não havendo relação de consunção.

Por fim, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 também deve ser reconhecida, eis que as condutas de tráfico e associação estavam diretamente vinculadas a ordens emanadas do interior de estabelecimentos prisionais.

A apreensão dos catuques na posse do réu ao sair da visita ao presídio, contendo instruções de líderes presos do PCV, evidencia a atuação de Riquelme como braço operacional externo da facção, circunstância que demonstra a maior gravidade da conduta e justifica a aplicação da causa de aumento.

Dessa forma passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação ao art. 33 da lei 11.343/06
:

Na
primeira fase
dosimétrica, no tocante às circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade se apresenta acentuada, uma vez que o réu desempenhava função relevante dentro da estrutura criminosa, atuando como elo presos do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e faccionados em liberdade, garantindo o fluxo do tráfico, e essa função estratégica e a posição de destaque na engrenagem criminosa indicam uma maior reprovabilidade, que transcende o tipo penal.

A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto.

A personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados.

Circunstâncias do crime são desfavoráveis tendo em vista que o tráfico era praticado no contexto de uma Organização Criminosa estruturada e estável (PCV), com uso de aparato bélico (fotografias de armas e munições extraídas do celular) para manter o domínio territorial e a atividade ilícita, ademais, a conduta envolvia a gestão de múltiplos pontos de venda de drogas (“bocas de fumo”), o que aumenta a gravidade do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são comum ao tipo; A situação econômica do acusado é aparenta ser boa, sendo patrocinado por advogado particular constituído.

Sendo assim, fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos 3 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias – multa
.

Na
segunda fase
se faz presente a atenuante da menoridade penal relativa, razão pela qual atenuo a pena em um ano e fixo-a em 5 (cinco) anos 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na
terceira fase
aplico a causa de aumento de pena contida no art. 40, III, da lei 11.343/06 uma vez que, as condutas de tráfico e associação estavam diretamente vinculadas a ordens emanadas do interior de estabelecimentos prisionais, e a apreensão dos “catuques” na posse do réu comprova que ele era o braço operacional externo que garantia o cumprimento dessas ordens.

Dessa forma fixo a pena

definitiva
em
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias e 608 (seiscentos e oito) dias-multa.

Em relação ao art. 35 da lei 11.343/06
:

Na
primeira fase
dosimétrica, no tocante às circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade do réu, no contexto da associação para o tráfico, deve ser valorada negativamente e acima do grau de reprovação inerente ao tipo penal, isso se fundamenta no elevado dolo e na maior reprovabilidade da conduta em virtude da posição exercida pelo agente.

Uma vez que o ora apelado, atuava com função de destaque e gestão (elo de comunicação e comando) na estrutura criminosa.

Essa posição hierárquica e de liderança, que exige um maior nível de articulação e planejamento, demonstra uma reprovabilidade de seu comportamento muito superior à de um mero associado, o que justifica a elevação da pena-base.

As circunstâncias do crime, merecem também valoração negativa por revelarem um grau de periculosidade da associação superior ao ordinário previsto no tipo penal.

A união criminosa estava inserida na estrutura da Organização Criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), o que denota um alcance territorial e um poder bélico e de intimidação mais amplos.

Além disso, a execução do delito foi facilitada pela divisão de tarefas e pela colaboração permanente, aspectos objetivos que permitiram a gestão logística e o comando das atividades ilícitas, com o propósito final de praticar o tráfico de drogas, o que excede os elementos ínsitos ao Art. 35.

A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto.

A personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são comum ao tipo; A situação econômica do acusado: aparenta ser boa, sendo patrocinado por advogado particular constituído.

Dessa forma fixo a pena-base em
3 (três) anos e 9 (nove) meses e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na
segunda fase
se faz presente a atenuante da menoridade penal relativa, razão pela qual atenuo a pena em um ano e fixo-a em 3 (três) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a majorante presente no art. 40, III, da lei de drogas, uma vez que a associação para o tráfico estava diretamente articulada e vinculada a ordens emanadas do interior de estabelecimentos prisionais, e o réu atuava como braço operacional externo, transportando “catuques” com instruções de líderes presos do PCV.

Dessa forma fixo a pena definitiva
em 3 (três) anos
7
(
sete
) m
e
s
es
e
22
(
vinte e dois
) dias e
851
(
oito
centos e
cinquenta e um
) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (Art. 69 do Código Penal), as penas privativas de liberdade e as penas de multa aplicadas a Riquelme Lopes Dias devem ser somadas, sendo o
quantum
definitivo de
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.474 (mil, quatrocentos e setenta e quatro) dias-multa.

Tendo em vista que o total da pena privativa de liberdade é superior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
FECHADO,
conforme estabelece o Art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para no mérito
DAR
provimento ao recurso ministerial e
NEG
AR
provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.